Tribunal: TJES
Processo: 0024207-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024207-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBAGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por Flavio Luiz Wanzeler Quintiliano e Wellington de Araújo Mendes contra sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, com fundamento na decisão do Tribunal do Júri, os condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, I, III, IV e VI, e art. 121, §2º, III e VI, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, parte final, todos do Código Penal), impondo-lhes
as
pena
s
em regime inicial fechado.

2. O
s apelantes alegam que a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento. Subsidiariamente, Wellington de Araújo Mendes pleiteia a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e à existência de suporte probatório para a condenação.
4. Questiona-se, ainda, a possibilidade de afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), a decisão do Júri somente pode ser anulada caso seja manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

6. Os depoimentos das vítimas sobreviventes e demais provas constantes dos autos indicam de forma consistente a autoria e a motivação do crime, vinculada à disputa pelo tráfico de drogas.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta devidamente demonstrada pelo elemento surpresa na abordagem criminosa, consistente na chegada repentina dos réus em motocicleta, efetuando disparos contra as vítimas.

8. Inexistindo prova robusta em sentido contrário, mantém-se a condenação nos termos fixados pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
24207
-65.2018.8.08.0024

APELANTE:
FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO
e
WELLINGTON DE ARAÚJO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO

e

WELLINGTON DE ARAÚJO MENDES

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
às
fls. 411/416, q
ue, após deliberação do
Tribunal do Júri,
nos autos d
a
AÇÃO PENAL

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
os apelantes nas
iras
do art. 121, §2º,
I
II e VI, e art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II (duas
vezes – duas vítimas Bruno e Ryan
) na forma do art. 70,
caput
, parte final, todos do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em razões lançadas às fls. 438/443 e fls. 449/456, ambos os recorrentes buscam a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e submissão a novo julgamento, ao argumento de que a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, apenas a defesa de Wellington requer o decote da qualificadora relativa à regra descrita no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima).

Contra-argumentos pelo desprover dos recursos

(
fls. 458/463), seguido do Parecer da d. Procuradoria de
Justiça n
o
mesmo sentido (ID
7484170
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do Júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo
Conselho de Sentença
seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas. Senão, vejamos:

A vítima
Bruno Bianquini Sansão da Rocha

(fls. 70/71) destacou a dinâmica do crime quando declarou que
“(...) no
dia do fato estava conversando com RIAN, por volta das 17h30m, perto da creche quando viu NEGUINHO BRILHO e FLAVINHO numa motocicleta vindo em sua direção; QUE viu FLAVINHO colocando a mão na cintura ao mesmo tempo que pulava da moto; QUE de imediato o declarante e RIAN correram juntos (...) QUE o declarante disse que tanto NEGUIHO BRILHOSO quanto FLAVINHO estavam sem capacete, por isso o declarante não tem dúvidas de que eram eles (...) QUE perguntado quanto ao motivo destes tiros, o declarante respondeu que é devido à guerra do tráfico de drogas e suas consequências (...) QUE mostrado a fotografia de FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO, o declarante o reconhece como sendo o FLAVINHO citado nesta declaração; QUE mostrado a fotografia de WELLINGTON DE ARAUJO MENDES, o declarante o reconhece como sendo o NEGUINHO BRILHOSO citado nesta declaração (...).
”

Por seu turno, a vítima
Rain Nascimento da Silva

(fls. 73/74), descreveu de forma clara e em consonância com as provas contidas nos autos que “(...) no dia do fato estava próximo à creche com seu amigo BRUNO COCÃO quando viu NEGUINHO BRILHOSO e FLAVINHO se aproximando em uma motocicleta; QUE viu FLAVINHO colocando a mão na cintura e então correu sem olhar para trás (...) QUE pouco tempo depois BRUNO chegou em sua casa contando que um homem havia sido atingido dentro do carro dele e confirmou que FLAVINHO é que tinha atirado (...); QUE conhece NEGUINHO BRILHOSO E FLAVINHO há muito tempo e por isso não tem dúvidas de que eram os dois na motocicleta; QUE perguntado o motivo pelo qual FLAVINHO efetuou os disparos de arma de fogo, respondeu que existe uma guerra pelo tráfico de drogas e FLAVINHO e NEGUINHO BRILHOSO devem ter ido até aquele local ‘pegar qualquer um’ do grupo rival; (...) QUE mostrada a fotografia de FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO o declarante o reconhece como sendo FLAVINHO citado em sua declaração; QUE mostrada a fotografia de WELLINGTON DE ARAUJO MENDES, o declarante reconhece como sendo o NEGUINHO BRILHOSO citado em sua declaração (...).”

Como é possível verificar, as vítimas do homicídio tentado reconheceram os apelantes como os autores dos fatos e relataram que estes foram até o local para atirar em qualquer pessoa integrante do grupo rival. Entretanto, embora não tenham confirmado os relatos em juízo, suas declarações foram corroborados pelo depoimento de
Nicolle Santiago de Castro Perúsia
, Delegada de Polícia responsável pelas investigações, no sentido de qu
e
foram os recorrentes que efetuaram os disparos de arma de fogo, motivados pela guerra do tráfico de drogas.

Portanto, autoria e materialidade restaram amplamente demonstradas por meio do
Boletim Unificado nº 35510929 (fls. 07/08-verso), do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio do Crime (fls. 09/16),
do
Laudo de exame cadavérico da vítima fatal Josuel de Souza (fls. 85/86),
Laudo Pericial (fls. 88/94) e pela prova oral produzida nos autos, tanto em sede policial quanto em juízo, não havendo qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida está em harmonia com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, devendo, portanto, ser mantida.

E tom de conclusão, quanto ao pedido da defesa de Wellington afeto ao decote da qualificadora descrita pelo inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP, razão não lhe assiste, sendo certo que o conjunto probatório indica de forma clara que os apelantes surpresaram as vítimas ao surgirem a bordo de uma motocicleta efetuando os disparos, dificultando e/ou impedindo que se defendessem.

Ante o exposto,

CONHEÇO DOS RECURSOS E
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)